Tribunal: TJES
Processo: 5010226-43.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010226-43.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TELMO DOS SANTOS GOMES

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010226-43.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TELMO DOS SANTOS GOMES

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. 1 – Não encontra amparo a alegação de excesso de prazo, uma vez que houve instauração de incidente de insanidade mental requerido pela defesa, o caderno processual passou pelo processo de digitalização e virtualização e não há qualquer indício de desídia na condução do processo. 2 – Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010226-43.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TELMO DOS SANTOS GOMES

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Telmo dos Santos Gomes,
preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal c/c artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90.

O Impetrante afirma, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal consiste no excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

“Consta nos autos que a vítima e o denunciado encontravam-se no interior do imóvel consumindo bebida alcoólica quando, em dado momento, iniciou uma discussão. Após cessar a discussão, a vítima foi deitar, enquanto o denunciado se dirigiu até a cozinha, se apossou de uma faca, se dirigiu até a vítima e efetuou um golpe em seu peito. Após golpear a vítima, o denunciado saiu do interior do imóvel e solicitou apoio de um vizinho dizendo que a vítima estava passando mal. Ao chegar no local, o vizinho visualizou que a vítima estava morta, oportunidade em que segurou o denunciado e acionou a Polícia Militar.”

Afirma a impetrante o excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, uma vez que o réu se encontra preso há mais de 2 anos.

Em que pese a alegação apresentada, entendo que não merece acolhida.

Conforme se depreende do caderno processual, verifica-se que houve instauração de incidente de insanidade mental, requerida pela própria defesa.

Tal providência, demanda a realização de perícia, a qual importa em maior tempo para a conclusão da instrução processual.

Importante salientar, que o caderno processual físico foi encaminhado para a digitalização,
passando pelo processo de virtualização, cuja demora se mostra justificada.

Em caso análogo, o Colendo Tribunal da Cidadania já se manifestou sobre a inexistência do alegado constrangimento ilegal diante da digitalização dos autos. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO (QUALIFICADO), ESTUPRO DE VULNERÁVEL, PERSEGUIÇÃO (COM CAUSA DE AUMENTO) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. TRÂMITE DE 8 MESES. RÉU CONDENADO HÁ MAIS DE 19 ANOS DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 2.
No caso em exame, o s autos do recurso foram registrados no sistema do Tribunal no dia 29/3/2022, já foi ouvido o Ministério Público e agora, o último registro informa, o processo está "aguardando digitalização". Portanto, o tempo de trâmite do processo na Corte revisora, quase 8 meses, não se mostra desarrazoado ou desproporcional.
3. Vale recordar que o tempo total de prisão é de aproximadamente de 1 ano e 8 meses. Porém, segundo registrado na sentença, o paciente foi condenado pela prática de 5 crimes, 4 deles punidos com reclusão, totalizando 19 anos 11 meses, além de 5 meses de detenção e a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação (Informações adicionais do HC n. 448.058/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019). 4. Agravo regimental desprovido. Recomendação de celeridade no julgamento do recurso de apelação.

(STJ - AgRg no HC: 787037 MG 2022/0376722-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022)

Assim, ao analisar detidamente os autos e o andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não pode ser conferido ao Judiciário qualquer atraso na condução do processo, tendo o magistrado realizado todos os atos necessários para o regular processamento do feito, inclusive tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de novembro do corrente ano.

Ressalta-se que, segundo entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a análise de reconhecimento de eventual excesso de prazo deve se balizar pelo princípio da razoabilidade. Vejamos:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PECULATO E CORRUPÇÃO PASSIVA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. DELITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS E TESTEMUNHAS. EXPEDIÇÃO DE INÚMERAS CARTAS PRECATÓRIAS. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. PROCESSO TRAMITA REGULARMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. In casu, não se verifica excesso de prazo na formação da culpa quando o processo segue regular tramitação,
sendo que o maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, posto que se trata de apuração de crimes contra a Administração Pública e praticado por funcionários públicos (peculato e corrupção passiva), com 10 réus, que demandou a realização de oitiva de várias testemunhas, com expedição de cartas precatórias e desmembramento do feito. Ademais, verifica-se que houve marcação de audiência para o dia 30/6/2017, a qual fora redesignada para o dia 14/7/2017.
Dessa forma, não há desídia do Magistrado condutor, que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.
Recurso em habeas corpus desprovido.

(STJ - RHC: 81370 MT 2017/0041689-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2017)

Ultrapassado tal ponto, reforço o argumento já apresentado em sede de análise do pedido de liminar, concluindo pela necessidade de m
anutenção da segregação cautelar do paciente, diante da gravidade concreta do delito, a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, tendo em vista o fato do paciente ostentar condenação pelo delito do artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal na ação penal nº 091106-44.2009.8.08.0030 (030.09.911506-2); e na ação penal nº 0001627-96.2013.8.08.0030 teve sua punibilidade extinta quanto ao artigo 147 do Código Penal, pela ocorrência da prescrição, tendo sido condenado pelo artigo 218-A c/c artigo 26, parágrafo único, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.